Tribunal: STJ
Processo: 1500416-84.2019.8.26.0370
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512009 - SP
(2023/0416355-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE FAGLIARI
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
DO CTB. PLEITO DE
ART. 311
ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE
PROVAS SOBRE O LOCAL DA CONDUTA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição quanto ao crime de direção perigosa , sob
o argumento de que não teria ficado comprovado o tráfego em alta
velocidade nas proximidades de locais protegidos, demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2.
usentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
A
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 055bc9eb-5db2-4400-9111-987aed81b00a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 055bc9eb-5db2-4400-9111-987aed81b00a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512009 - SP
(2023/0416355-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE FAGLIARI
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
DO CTB. PLEITO DE
ART. 311
ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE
PROVAS SOBRE O LOCAL DA CONDUTA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição quanto ao crime de direção perigosa , sob
o argumento de que não teria ficado comprovado o tráfego em alta
velocidade nas proximidades de locais protegidos, demanda o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2.
usentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
A
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
LUIS HENRIQUE FAGLIARI
decisão monocrática em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55819944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:58
Código de Controle do Documento: f7f14bed-98ed-4872-b84f-e2068e505b96

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 6
meses e 27 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 306, §1o, e 311, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigos
129,caput, 163, parágrafo único, III, 329 e 331, todos do Código Penal.
O agravante reitera que, conforme amplamente demonstrado no agravo
em recurso especial, a análise do recurso especial não exigiria reexame de provas,
mas sim a correta aplicação dos dispositivos legais.
Sustenta que, "ainda que se considerasse deficiente a fundamentação,
seria o caso de aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito,
permitindo a reconsideração da decisão ou a submissão do caso ao colegiado para
melhor aplicação" (fl. 728).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
O regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada, sob pena de sua manutenção, pelos próprios fundamentos.
De pronto, ressalto que "[é] assente nesta Corte Superior que o
regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, sob
pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos" (
decisum
AgRg no RHC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
167.626/RJ
Rogerio Schietti
21/10/2022)
Na hipótese, nenhuma alegação nova, distinta das arrazoadas no
, foi
writ
deduzida, no agravo, razão por que mantenho a decisão monocrática intacta.
Embora o agravante alegue que a análise do recurso especial não exigiria
reexame de provas, mas sim a correta aplicação dos dispositivos legais, a decisão
em que neguei provimento ao recurso especial está devidamente fundamentada
(fls. 716-720, destaquei):
O recurso especial suplanta o juízo de prelibação, haja vista a
ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem
presentes os demais pressupostos de admissibilidade (cabimento,
Documento eletrônico VDA55819944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:58
Código de Controle do Documento: f7f14bed-98ed-4872-b84f-e2068e505b96

legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo,
tempestividade e regularidade formal), motivo por que avanço na
análise de mérito da controvérsia.
O recorrente pretende a absolvição quanto ao crime previsto
no
do CTB, sustentando que não restou comprovado
art. 311
haver trafegado em alta velocidade especificamente nas
proximidades da igreja, mas apenas "pelo bairro".
Tal pretensão, contudo, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta
Corte, que veda o reexame de provas em recurso especial.
Como bem consignado pelo Tribunal de origem, a
materialidade
e
autoria
restaram
satisfatoriamente
comprovadas pelos depoimentos dos guardas municipais, que
presenciaram os fatos e relataram de forma coesa e
harmônica a conduta do recorrente.
O crime de direção perigosa, tipificado no
do CTB,
art. 311
caracteriza-se pelo tráfego em velocidade incompatível com a
segurança nas proximidades de locais de grande movimentação de
pessoas. Não se exige a especificação exata do metro quadrado
onde ocorreu a conduta, bastando a demonstração de que o
agente conduziu o veículo de forma perigosa em área de
.
concentração de pessoas
[...]
No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o
recorrente conduziu seu veículo em alta velocidade em área
urbana com grande circulação de pessoas, tendo sido
acionada a Guarda Municipal justamente em razão do perigo
causado à população que se encontrava em praças, igreja e
.
bares
A pretensão de revaloração das provas para concluir pela
atipicidade da conduta demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com o óbice da
.
Súmula 7 do STJ
Quanto à dosimetria, o recorrente insurge-se contra a aplicação da
fração de
por multirreincidência, sustentando possuir apenas
1/4
duas condenações anteriores.
Sobre o tema, verifico a anterior impetração do HC n. 843.710/SP,
impetrado pelo recorrente, por meio do qual já foi realizada a
pretensão defensiva relativa à fração aplicada para a agravante.
Evidenciado, portanto, que essa matéria já foi objeto de
manifestação desta Corte Superior, não há como dela conhecer
neste momento.

Ressalto que a impugnação adequada dos fundamentos da decisão
agravada, não implica no necessário provimento do recurso especial, somente
Documento eletrônico VDA55819944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:58
Código de Controle do Documento: f7f14bed-98ed-4872-b84f-e2068e505b96

supera o óbice indicado pelo Tribunal estadual para a sua admissão e permite que
ele seja analisado por esta Corte Superior. No presente caso, conforme consignado,
o recurso especial não foi conhecido por ser necessário revalorar as provas
utilizadas para condenar o agravante, o que é vedado em virtude da Súmula 7/STJ.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:58
Código de Controle do Documento: f7f14bed-98ed-4872-b84f-e2068e505b96

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0416355-9
AREsp 2.512.009 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008184520198260370 0000818452019826037015004168420198260370
0000818452019826037015004168420198260370336582019
15004168420198260370 336582019 8184520198260370
818452019826037015004168420198260370
818452019826037015004168420198260370336582019
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE FAGLIARI
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE FAGLIARI
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212485425881:10281@
2023/0416355-9 - AREsp 2512009 Petição : 2025/0119867-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:24
Código de Controle do Documento: 95AE08F7-7B96-454A-BA95-2196CC35E021